Tribunal: TJMT
Processo: 1006467-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006467-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de determinar o arresto de bens do executado antes da citação.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, devendo ser analisado apenas quanto à presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A tutela provisória exige demonstração clara da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese.

O procedimento executivo não comporta a tutela de urgência nos moldes pretendidos, sendo necessário aguardar a citação do executado para posterior penhora e expropriação de bens.

O próprio oficial de justiça, no cumprimento do mandado, poderá efetivar o arresto nos termos do CPC, caso não localize o devedor, não se justificando, portanto, a concessão antecipada da medida pleiteada.

O contraditório e a instrução probatória são imprescindíveis para eventual concessão da medida, sob pena de tumulto processual.

Precedentes desta Corte confirmam a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Em sede de execução de título extrajudicial, o arresto de bens antes da citação somente se justifica se demonstrada a impossibilidade de localização do devedor ou risco efetivo de dilapidação patrimonial, o que não ficou comprovado no caso. A necessidade de contraditório e dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência para arresto de bens em execução de título extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020; RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra José Carlos dos Santos Barreto, indeferiu o pedido de arresto cautelar, via
Sisbajud
, de R$ 119.336,59 (cento e dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), das contas bancárias do executado, ante a ausência dos requisitos ensejadores do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC.

Inconformada, a agravante defende que a r. decisão não se mostrou acertada, pois a concessão da tutela cautelar de arresto de numerários se justifica pela existência de probabilidade do direito, demonstrada pelo contrato inadimplido que constitui título executivo extrajudicial, e pelo perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o executado é agricultor e se encontra na época de colheita da safra 2024/2025, período em que receberá valores em suas contas bancárias.

Alega que o executado é devedor contumaz, possuindo diversas execuções em curso, o que reforça o risco de frustração da execução caso os valores não sejam arrestados de imediato.

Invoca jurisprudência do TJMT e de outros Tribunais, no sentido de que o arresto de valores antes da citação do devedor é medida cabível quando há risco de dilapidação patrimonial e necessidade de garantir a efetividade da execução. Pugna pela
reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 273218375).

As informações foram prestadas no id. 274192901.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. em desfavor de José Carlos dos Santos Barreto.

A exequente, ora agravante, relatou ser credora do executado da quantia líquida, certa e exigível de R$ 91.350,00, oriundo do contrato de compra e venda de produtos (870 toneladas de calcário dolomítico) firmado entre as partes no dia 23/10/2023.

Sustentou que o executado inadimpliu o pagamento do contrato, que deveria ter sido pago em 28/03/2024, ensejando a aplicação de multa e juros de mora.

Por fim, requereu a concessão liminar da medida de arresto da quantia atualizada de R$ 119.336,59, via
Sisbajud
. Instruiu a inicial com documentos.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar o arresto de bens do executado e determinou a citação da parte executada para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de penhora no rosto dos autos requerida (id. 183127178- autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a concessão da tutela cautelar de arresto de numerários se justifica pela existência da probabilidade do direito, demonstrada pelo contrato inadimplido que constitui título executivo extrajudicial, e pelo perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o executado é agricultor e se encontra na época de colheita da safra 2024/2025, período em que receberá valores em suas contas bancárias.

Alega que o executado é devedor contumaz, possuindo diversas execuções em curso, o que reforça o risco de frustração da execução caso os valores não sejam arrestados de imediato.

Invoca jurisprudência do TJMT e de outros Tribunais, no sentido de que o arresto de valores antes da citação do devedor é medida cabível quando há risco de dilapidação patrimonial e necessidade de garantir a efetividade da execução. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que a decisão recorrida não merece reforma, posto que não há qualquer comprovação de que o executado esteja se desfazendo de patrimônio com intenção de fraudar credores, cabendo oportunizar ao mesmo o pagamento voluntário da obrigação no prazo legalmente estabelecido de 03 (três) dias. Ademais, é certo que a obrigação venceu há quase 01 (um) ano, não vislumbrando o alegado perigo da demora.

Assim, na espécie, o Juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de se oportunizar o contraditório.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que, consoante bem anotado pela condutora do feito
“para a concessão da medida de arresto em execução faz-se necessária, além da demonstração dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, a comprovação de que o devedor está se furtando ao pagamento da obrigação. In casu, não há qualquer comprovação de que o executado esteja se desfazendo de patrimônio com intenção de fraudar credores, cabendo oportunizar ao mesmo o pagamento voluntário da obrigação no prazo legalmente estabelecido de 03 (três) dias.”
(id. 183127178 - Pág. 2), não vislumbrando o alegado perigo da demora neste momento.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025